Tribunal: TJSP
Processo: 1503000-17.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo – Reconhecimento pelas vítimas na delegacia e em juízo – Declarações corroboradas por depoimentos dos guardas civis responsáveis pela prisão – Negativa do réu isolada nos autos – Princípio da insignificância – Crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa – Impossibilidade – Condenação mantida – Réu reincidente – Regime fechado –

Ementa:
Roubo – Reconhecimento pelas vítimas na delegacia e em juízo – Declarações corroboradas por depoimentos dos guardas civis responsáveis pela prisão – Negativa do réu isolada nos autos – Princípio da insignificância – Crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa – Impossibilidade – Condenação mantida – Réu reincidente – Regime fechado – Cabimento – Recurso improvido para redução da pena.